Tribunal: TJBA
Processo: 8010954-31.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010954-31.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARILANDE SANTANA DE OLIVEIRA e outros (6)

Advogado(s)
:
ALAN SOUZA MACEDO, HELDER ERLAN DAMASCENO BRITO DE MATOS, GABRIEL LAGO SANTOS, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (6)

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, ALAN SOUZA MACEDO, GABRIEL LAGO SANTOS, HELDER ERLAN DAMASCENO BRITO DE MATOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CONTRATO COM POUCOS BENEFICIÁRIOS DO MESMO NÚCLEO FAMILIAR. RESCISÃO UNILATERAL SEM MOTIVAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DO CDC. EQUIPARAÇÃO A PLANO FAMILIAR. ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de operadora de plano de saúde, com pedido de manutenção do contrato coletivo empresarial.

2. A sentença reconheceu a validade da rescisão unilateral do contrato coletivo empresarial, ressalvando a situação excepcional do beneficiário em tratamento médico contínuo, mantendo, ainda, a multa diária fixada em tutela de urgência.

3. Os autores sustentam que o contrato, embora formalmente coletivo, possui características híbridas, por abranger pequeno número de beneficiários pertencentes ao mesmo núcleo familiar, o que impediria a rescisão unilateral imotivada, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A operadora de plano de saúde, por sua vez, defende a legalidade da resilição unilateral, com fundamento na liberdade contratual, no mutualismo e na observância das normas da ANS, impugnando, ainda, a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, pleiteando sua redução.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial composto por apenas três beneficiários do mesmo núcleo familiar; (ii) saber se há dano moral indenizável decorrente da rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Reconhecida a natureza de relação de consumo entre as partes, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ.

7. Conforme os arts. 47 e 51 do CDC, são nulas cláusulas abusivas, especialmente as que permitem resilição unilateral imotivada em contratos com consumidores em situação de vulnerabilidade.

8. Planos coletivos empresariais com menos de 30 vidas, especialmente formados por integrantes do mesmo núcleo familiar, são considerados “falsos coletivos”, passíveis de equiparação a planos familiares, exigindo motivação idônea para rescisão.

9. Jurisprudência do STJ e do TJBA consolidada no sentido da abusividade da rescisão unilateral imotivada nesses casos, com aplicação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98 por analogia.

10 .A justificativa genérica de “necessidade de manutenção do equilíbrio financeiro” não atende aos requisitos de motivação legítima exigidos pelos princípios da boa-fé objetiva (CC, art. 422), função social do contrato (CC, art. 421) e vedação ao abuso de direito (CC, art. 187).

11. Reconhecida a nulidade da cláusula contratual que permite a rescisão unilateral imotivada, determinando-se a manutenção do contrato nas mesmas condições.

12. Danos morais extirpados, por ausência de demonstração de abalo anímico excepcional ou comprometimento à saúde dos beneficiários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação dos autores provida, para reconhecer a abusividade da rescisão unilateral e determinar a manutenção do contrato de plano de saúde, nas condições originalmente pactuadas.

Apelação da ré parcialmente provida, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

É abusiva a rescisão unilateral imotivada de contrato de plano de saúde coletivo empresarial com reduzido número de beneficiários, quando evidenciada sua natureza materialmente familiar, impondo-se a manutenção do vínculo contratual, sendo incabível, contudo, a indenização por danos morais na ausência de demonstração de lesão concreta aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor: arts. 47 e 51

Código Civil: arts. 187, 421 e 422

Lei n.º 9.656/1998: art. 13, parágrafo único, II

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgInt no REsp 1846403/SP

STJ - AgInt no REsp 1763223/SP

STJ - EREsp 1692594/SP

TJBA - Apelação 80246617420228050080

TJBA - Apelação 80553441120208050001

TJBA - Apelação 80681082920208050001

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010954-31.2023.8.05.0039
, em que figuram como apelante
MARILANDE SANTANA DE OLIVEIRA e outros (6)
e como apelada
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (6)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso autoral e CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Apelo da ré

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .